Tribunal: TJDFT
Processo: 0756133-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756133-69.2021.8.07.0016 RECORRENTE: AURENI FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 53345474): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106). 3. No caso concreto, estão demonstrados: (i) a incapacidade financeira da apelante em arcar com os custos do tratamento; (ii) que o medicamento possui registro na ANVISA, sob o número 1.2568.0313.003-5; (iii) a necessidade do tratamento pleiteado, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas fornecidas pelo SUS, consoante fundamentados relatórios médicos apresentados, muito embora, divergentes da nota técnica do NATJUS. 4. Cumpre salientar que as notas técnicas do NATJUS são de grande relevância nas demandas que pleiteiam tratamento de saúde, porém não vinculam em absoluto as decisões judiciais e às suas conclusões, que apreciará as provas dos autos num contexto amplo, indicando a sua fundamentação as razões da formação de seu convencimento. 5. Na espécie, comprovados os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, o ente federativo deve fornecer a medicação indicada pelo médico assistente como sendo o tratamento adequado. 6. Apelação conhecida e provida. Inversão do ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do DF (Tema Repetitivo de n. 1.002 - STF). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.657.156/RJ – Tema 106), conforme ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige apresença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/5/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014